Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NO DOMICÍLIO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal, em que foi indeferido o pedido de redirecionamento da execução para o sócio-gerente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando houver presunção de dissolução irregular da empresa devedora.
III. Razões de decidir.
3. O art. 135, III, do CTN, admite a responsabilização do representante de pessoa jurídica por infração à lei. Configura infração à lei a não atualização de domicílio fiscal de empresa. É o que dispõem o art. 13 da LC 04/94 (Código Tributário do Distrito Federal) e a súmula 435 do STJ.
3.1. No mesmo sentido são as teses firmadas nos Temas 630 e 981 do STJ.
3.2. Constatado por meio de certidão de oficial de justiça que a empresa Executada não está mais funcionando no endereço cadastrado, admite-se o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “De acordo com a súmula 435 e os Temas 630 e 981 do STJ, o encerramento de atividades da empresa no domicílio fiscal sem comunicação às autoridades autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, diante da presunção de dissolução irregular”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 135, III, do CTN; e art. 13 da LC 04/94.
Jurisprudências relevantes citadas: súmula 435 e Temas 630 e 981 do STJ.